Tribunal: TJBA
Processo: 8006114-20.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006114-20.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ADMILSON DE MATOS COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de José Admilson de Matos Costa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a ausência de citação do executado. A extinção ocorreu sem prévia intimação do exequente para manifestação ou indicação de medidas complementares. A municipalidade sustentou que utilizou o endereço constante dos cadastros fiscais e que não houve inércia, pleiteando a anulação da sentença para que se permitisse a adoção de diligências judiciais para localização do devedor.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de citação do devedor, sem a prévia adoção de diligências cabíveis por parte do juízo, em observância aos princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil prevê, no art. 319, § 1º, que o autor pode requerer ao juízo diligências para obtenção de informações essenciais à propositura da ação, como o endereço do réu.

A extinção do processo sem a intimação prévia da parte, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC, viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 488 do CPC).

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do TJBA e de tribunais superiores, orienta no sentido de que o juiz deve permitir o uso de sistemas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD antes de extinguir a execução por ausência de localização do devedor.

A extinção prematura frustra a efetividade da jurisdição e o interesse público envolvido na cobrança da dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de diligências necessárias à citação do executado.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de citação do réu deve ser precedida da intimação da parte para manifestação e requerimento de diligências. 2. A utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD é medida adequada e necessária para viabilizar a citação, em observância aos princípios da cooperação, efetividade e primazia da decisão de mérito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 319, § 1º, 485, § 1º, e 488.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0587139-56.2016.8.05.0001; TJ-PE, AC nº 0000160-32.2013.8.17.0580; STJ, REsp 1112943/MA; Súmula 240/STJ (por analogia à busca de solução de mérito).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º

8006114-20.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como apelad
o

JOSE ADMILSON DE MATOS COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA